Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme requerido no ID: 35896638, examino a petição de ID: 20969250 (b, c, d, e e g): b) saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ANTONIERE DA SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, JOSE AMANCIO DA SILVA, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES e QUIRINO DA CONCEIÇÃO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11328257 e 11328441, conforme ID(s) 11328247, 11328378 e 11328452; c) a apreciação dos pedidos de habilitação dos sucessores de QUIRINO DA CONCEIÇÃO, JOSE AMANCIO DA SILVA e NEWTON GARCIA NUNES requeridas em ID 11328378 e 11328452. d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 11328497), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11328298. (...) g) a apreciação do pedido de ID 11327949, fixando-se os honorários da presente execução.” A cópia do acordo firmado entre as partes juntada no ID: 11328221. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11328298). No ID: 22242922, a decisão revogou a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. Os EE n. 2008.00.2.011230-8 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 11328497. A cópia do v. acórdão dos embargos está acostada no ID: 111328000. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO: Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2008.00.2.01123-8), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO (ANTONIERE DA SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, JOSE AMANCIO DA SILVA - falecido, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES - falecido e QUIRINO DA CONCEIÇÃO - falecido) i) filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício - ID: 11328308, fls. 441, 442, 443, 446, 447 e 448 / PDF; ii) declarações de vínculo funcional - ID: 11328308 (aposentadoria de ANTONIERE DA SILVA SANTOS em 19/05/2000 - fl. 456 / PDF; desligamento de DIOGENES SOUZA COSTA em 13/10/1999 - fl. 457 / PDF; aposentadoria de MARILES PEREIRA LIMA ROMA em 10/4/2000 - fls. 458 e 461 / PDF; aposentadoria de QUIRINO DA CONCEIÇÃO em 19/05/2000 - fls. 462 e 463 / PDF); iii) ineditismo da demanda - ID: 11328313, fls. 477-478, 480-481, 483-485, 492-493, 495-498 e 500-501 / PDF; Declaro o processo saneado quanto a ANTONIERE DA SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, JOSE AMANCIO DA SILVA - falecido, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES - falecido e QUIRINO DA CONCEIÇÃO - falecido. III - HABILITAÇÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL No ID: 11328378, o SINDIRETA pugnou pela habilitação processual dos sucessores de QUIRINO DA CONCEIÇÃO. No ID: 11328452, solicitou-se a habilitação processual dos sucessores de JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA e NEWTON GARCIA RIBEIRO. Pois bem. Quanto ao servidor QUIRINO DA CONCEIÇÃO: - certidão de óbito - ID: 11328373, fls. 652-653 / PDF; - Carmosina José da Conceição - procuração no ID: 11328377, demais documentos ilegíveis e não foi localizada a certidão de casamento ou declaração de reconhecimento de união estável; - Edson José da Conceição - procuração no ID: 11328369 e demais documentos ilegíveis; - Hélio José da Conceição - procuração e RG no ID: 11328385; - Elizeu José da Conceição - procuração no ID: 11328386 e demais documentos ilegíveis; - Edilma José da Conceição Soares - procuração no ID: 11328395 e demais documentos ilegíveis e/ou sem informações completas; - Edivaldo José da Conceição da Cunha - procuração no ID: 11328395 e demais documentos ilegíveis; Quanto ao servidor JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA: - certidão de óbito - ID: 11328458; - RG do falecido - ID: 11328458; - certidão de casamento - ID: 11328458 (cônjuge MARIA HELENA DE LIRA SILVA); - procuração do espólio - ID: 11328458; - certidão de óbito de MARIA HELENA DE LIRA SILVA - ID: 11328458; - Risavana Maria Lira da Silva (filha) - RG à fl. 877 / PDF; - Helon Amâncio Lira da Silva (filho) - RG fl. 876 / PDF; - Isildo Amâncio Lira da Silva - sem documentação e informação de desaparecido. Quanto ao servidor NEWTON GARCIA NUNES: - procuração do espólio - ID: 11328461; - certidão de óbito - ID: 11328467; - certidão de casamento - ID: 11328467 (cônjuge DILMA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO GARCIA NUNES). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para providenciar a regularidade dos documentos juntados aos autos, conforme vícios noticiados acima. Outrossim, indefiro o pedido de citação por edital de ISOLDO AMÂNCIO LIRA DA SILVA, por falta de previsão legal e porque cabe ao SINDIRETA e aos beneficiários do crédito executado diligenciar no sentido de garantir a escorreita habilitação processual de sucessores. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador